Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
3. O impetrante, ora agravante, não logrou êxito em apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional. Ao contrário, deixou entrever, nas razões expendidas no mandado de segurança, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir.
4. Recurso conhecido e não provido.